Tribunal: TJBA
Processo: 0059499-97.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0059499-97.2000.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s): ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

APELADO: FINAUSTRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA AJUSTANDO O VALOR DEVIDO E DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO MERAMENTE INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1.
A

Autora/
Apelante
se insurge
aduzindo ser inadmissível a exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença após a realização de penhora. Assevera que, quando iniciada a fase de cumprimento de sentença com apresentação dos cálculos, a parte Apelada se quedou inerte. Pugna pela reforma da decisão recorrida.

2.
A
penas por amor ao debate,
insta salientar que, compulsando os autos no sistema SAJ, ante as irregularidades existentes na virtualização do processo, constata-se que a parte Executada/Apelada nunca foi devidamente intimada nem para cumprir a obrigação de restituir o veículo, nem após a conversão em perdas e danos, para cumprir a obrigação de pagar, manifestando-se nos autos apenas quando do oferecimento da exceção de pré-executividade, ou seja, após a constrição efetivada.

3.
Todavia,
busca o A
pelante

reformar
decisão
que
acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo Apelado,
entretanto
, em que pese estar intitulada como Sentença, a mesma não possui caráter terminativo, mas sim interlocutório, haja vista que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença limitando a apenas ao valor do veículo.

4
.
Assim sendo,
resta latente a inadequação da via eleita, implicando no não conhecimento do recurso, ante a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, eis que se trata de erro grosseiro do remédio jurídico utilizado.

5
.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0059499-97.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA NASCIMENTO PEREIRA e como apelada FINAUSTRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em acolher a PRELIMINAR e NÃO CONHECER do recurso
, nos termos do voto do relator.